Tribunal: TJDFT
Processo: 0713466-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Constatado o equívoco no acórdão, os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público devem ser acolhidos, a fim de corrigir erro material e fixar o regime inicial fechado, diante do quantum da pena e do reconhecimento dos maus antecedentes.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.
3. Na espécie, não se verifica o vício apontado pela Defesa do réu, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
4. Mesmo para fins de prequestionamento, o recurso integrativo cinge-se às hipóteses previstas no art. 619, do CPP, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
5. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público acolhidos e embargos de declaração opostos pela Defesa conhecidos e desprovidos.